Tribunal: TJMT
Processo: 0023285-49.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023285-49.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA TAVARES DOS SANTOS - CPF: 062.707.641-65 (APELANTE), PAULO HENRIQUE FERREIRA TAVARES DOS SANTOS - CPF: 045.119.401-26 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE FERREIRA TAVARES DOS SANTOS - CPF: 062.707.641-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–
RECURSO DEFENSIVO

– I
–

ABSOLVIÇÃO
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

– IMPROCEDÊNCIA – DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – DENÚNCIAS DE TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – DINHEIRO APREENDIDO – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO DE DROGAS COMPRADOR – TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA –
II - DESCLASSIFICAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – USO NÃO EXCLUDENTE DA MERCANCIA –
III – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– ALTERAÇÃO - IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – REINCIDÊNCIA – VEDAÇÃO MEDIANTE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – DETRAÇÃO INÓCUA -
RECURSO DES
PROVIDO –

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

I –
Se a autoria delitiva do crime imputado ao apelante sobressai indene de dúvidas dos elementos de prova colhidos durante a instrução processual, sobretudo pelos depoimentos dos investigadores de polícia, que confirmaram a existência de informações relativas à traficância exercida pelo réu, bem como, que ele trazia consigo e tinha em depósito porções/”pedras” de pasta base de cocaína, não há que se cogitar de absolvição do crime de Tráfico de droga;

II -
A alegada condição de usuário não exclui a conduta delitiva do Tráfico de droga, mormente, se houver apreensão de R$771,00, em espécie, sem origem lícita comprovada, e da investigação decorrente de informações acerca do funcionamento de um “ponto” permanente de venda de drogas na residência do Apelante, for constatada a veracidade da denúncia;

III -
A pena superior a 4 anos de reclusão e a reincidência tornam imperativa a fixação do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, §2
o
, ‘a’). Nem mesmo a detração do período de prisão preventiva enseja a modificação do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, diante da reincidência, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (HC 389.960/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, pela defesa de

Paulo Henrique Ferreira Tavares dos Santos
,

contra sentença pela qual foi
condenado
pela autoria do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
à pena de
5 anos
e
6 meses
de
reclusão,
em regime inicial
fechado,

e 550 dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa requereu:
a)

absolvição
, por falta de prova;
b)

desclassificação
para posse de entorpecente visando uso próprio, com expedição de ofício ao CRAS para que seja realizado o tratamento do Apelante contra drogadição;
c)
fixação de
regime inicial semiaberto
, por falta de fundamentação idônea
a justificar a necessidade de regime mais rigoroso
(Id. 27955491).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
de 1o grau pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 27955495);
igualmente
, a PGJ, em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 29837471):

Recurso de Apelação – 1) Não configuração do Crime de Tráfico de Entorpecente –
Falta da prova de mercancia
– Descabimento –
Provas
nos autos
robustas
para o édito condenatório. 2)
Desclassificação
para posse de drogas para
uso próprio
– Impossibilidade – Crime de
Tráfico
devidamente
comprovado
. 3) Regime
semiaberto
– Não acolhimento –
regime inicial
de cumprimento de pena no fechado devidamente aplicada conforme a
proporcionalidade e razoabilidade
exigida pelo caso em estudo. Parecer pelo
desprovimento
do Recurso de Apelação.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020